Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718678-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DOM CESAR RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI AGRAVADO: MINERVA S.A. DESPACHO A eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão (id. 233913748, autos originários): "[...] Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor." Desnecessário o exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora